Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-75.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706485-75.2025.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Wesley Cardoso Bueno Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Wesley Cardoso Bueno contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança pleiteada. O recorrente manifestou desistência ao recurso, diante da perda, em caráter superveniente, do interesse recursal (Id. 78200104). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo apelante, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator